Tribunal: TJES
Processo: 5001290-66.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001290-66.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: RALPH LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA INVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo com resolução do mérito em razão do pagamento do débito, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de citação. O Município recorrente sustenta a necessidade de condenação com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando constatado que a quitação extrajudicial do débito tributário ocorreu na via administrativa em momento anterior à propositura da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade estabelece que os ônus da sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, conforme o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

4. Comprovado nos autos que o adimplemento integral do débito tributário foi realizado pelo contribuinte na via administrativa em datas anteriores à propositura da execução fiscal, resta descaracterizada a mora no momento do ajuizamento.

5. O aforamento de execução fiscal para cobrança de crédito tributário já extinto pelo pagamento configura erro imputável exclusivamente à Fazenda Pública exequente, que deve arcar com os ônus decorrentes da demanda desnecessária.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo se orienta pela impossibilidade de imputar encargos sucumbenciais ao executado quando a regularização do débito antecede o protocolo da petição inicial da ação executiva.

7. Sentença de primeiro grau mantida quanto ao afastamento das verbas de sucumbência em desfavor do executado, alterando-se unicamente o fundamento decisório de ausência de citação para a ausência de causalidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Não são devidos honorários advocatícios pelo executado quando a quitação do débito tributário na via administrativa ocorre em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Referências:

Código de Processo Civil, art. 85, § 10, e art. 90.

TJES, Apelação Cível nº 5005410-05.2021.8.08.0006; TJES, Apelação Cível nº 5000654-42.2015.8.08.0012; TJES, Apelação Cível nº 5001286-90.2019.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5001290-66.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RALPH LUIZ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra
RALPH LUIZ DA SILVA
, em 2019, visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa que compõem a inicial (id
18395402
), referente a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, que totalizava, à época do ajuizamento, o valor de R$ 1.326,97 (um mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

A sentença recorrida (id
18395414
), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, julgou extinto o processo de execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do adimplemento do débito tributário pelo executado. Contudo, o juízo de primeiro grau deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de citação e, portanto, de triangularização da relação processual.

Nas razões recursais do presente recurso (id
18395416
), o Município apelante busca a reforma da referida sentença, argumentando, em síntese, que o pagamento extrajudicial do débito, ocorrido após o ajuizamento da ação, equivale ao reconhecimento da dívida. Sustenta que, em observância ao princípio da causalidade, o executado, por ter dado causa à instauração da demanda, deve arcar com o pagamento integral das verbas de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, ainda que a quitação tenha se dado antes da efetivação de sua citação nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a tentativa de intimação da parte apelada para tal finalidade restou frustrada, conforme se verifica da carta de intimação (id 18395420) e da certidão de juntada do aviso de recebimento (id 18395421).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, efetuado em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva pela Fazenda Pública.

A sentença de primeiro grau afastou a condenação em honorários sob a tese da ausência de citação do executado.

Contudo, a análise detalhada das provas documentais produzidas nos autos revela que a situação jurídica apresenta contorno fático diverso daquele alegado pelo ente público apelante.

O exame da Certidão Negativa de Débitos emitida pela própria Secretaria Municipal de Finanças do Município de Cariacica (id
18395413
) demonstra que
as parcelas dos tributos executados foram todas liquidadas na via administrativa em data anterior ao ajuizamento da presente ação judicial.

No ponto, depreende-se que as respectivas baixas de pagamento ocorreram em 02/05/2019, enquanto a petição inicial da presente execução fiscal somente foi distribuída em 10/09/2019.

Nesse cenário, resta evidente que o devedor adimpliu integralmente a sua obrigação antes de ser demandado judicialmente.

O ajuizamento da execução fiscal decorreu, portanto, de equívoco administrativo da Fazenda Pública, que
levou a juízo cobrança de créditos tributários que já se encontravam extintos pelo pagamento,
nos termos do Código Tributário Nacional.

O princípio da causalidade, expressamente consagrado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, determina que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.

Nessa medida, se o contribuinte já havia realizado o adimplemento administrativo dos débitos, a propositura da ação judicial mostrou-se desnecessária e indevida, cabendo unicamente ao ente municipal exequente arcar com as consequências de sua própria conduta.

Não se sustenta, portanto, a alegação recursal de que o executado deu causa ao processo.

Isso porque, a ausência de inadimplência no momento da propositura da execução fiscal afasta qualquer responsabilidade do contribuinte pelo custeio das despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que, comprovada a quitação do débito tributário em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, deve ser afastada a condenação do executado ao pagamento das verbas de sucumbência:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, correta a conclusão externada na sentença recorrida no sentido de que “manejada a exceção de pré-executividade, a parte excipiente logrou êxito em rechaçar a presunção de certeza, legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo (CDA), sendo evidente, portanto que, na presente demanda, o Ente tributante restou vencido, na medida em que exigiu dívida já adimplida, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, neste caso, o emprego da regra inserta no Art. 26 da LEF, pois o exequente quem deu causa ao ajuizamento indevido desta demanda.” 2 - De fato, ao revés da tese recursal, o apelante limitou-se a demonstrar o cancelamento do CDA 01999/2021 (ID 11561230). E só. Ou seja, persistiu na cobrança dos demais valores estampados nas demais CDA’s, denotando a ausência da aplicação do art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, bem como a exigência de dívida já quitada antes do ajuizamento da demanda executiva. 3 - Nesse viés, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o apelante. 4 - Recurso desprovido. (TJES: Apelação Cível nº 5005410-05.2021.8.08.0006. 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 13/05/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A apelante quitou o tributo cobrado em 30/10/2015, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 10/11/2015. Portanto, na linha da jurisprudência deste eg. TJES, a apelante não deu causa ao ajuizamento da ação, sendo indevida a sua condenação em honorários advocatícios. 2. Lado outro, em sendo observado que a instauração do processo foi causada pelo comportamento do próprio apelado, que ajuizara a execução fiscal quando o crédito tributário já não era exigível, vez que o débito já havia sido quitado, forçoso concluir, até porque a apelante restou obrigada a constituir advogado e interpor este recurso de apelação, que os ônus para com as verbas sucumbenciais devem ser invertidos. 3. Levando-se em consideração, especialmente, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável estabelecer os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelante em R 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 4. Recurso provido. (TJES: Apelação Cível nº 5000654-42.2015.8.08.0012, 4 Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 09/02/2022).

EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. 1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2. A empresa executada que protocola Termo de Transação relativo ao débito cobrado antes mesmo do ajuizamento da via executiva fiscal não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da demora da Fazenda Pública em analisar seu pedido. (TJES: Apelação Cível nº 5001286-90.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Des. Rel. Samuel Meira Brasil Jr., julgado em 12/07/2022).

Desse modo, a r. sentença recorrida deve ser mantida quanto à não condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, retificando-se apenas os seus fundamentos jurídicos para assentar que o afastamento da sucumbência decorre do adimplemento integral do débito administrativo em momento anterior à propositura da demanda judicial, à luz do princípio da causalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida quanto à não condenação do executado, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ajustando-se, todavia, a sua fundamentação para declarar que a ausência de ônus sucumbenciais decorre do adimplemento integral do débito na esfera administrativa antes do ajuizamento da execução fiscal.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)